Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-83.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer julgada procedente - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido fundamentado na indevida cobrança em nome do proprietário e no corte em virtude de inadimplência pretérita - Faturas de consumo relativas a período em que o imóvel se encontrava-se locado - Obrigação de caráter pessoal (e não "propter rem") - Afastada a

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer julgada procedente - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido fundamentado na indevida cobrança em nome do proprietário e no corte em virtude de inadimplência pretérita - Faturas de consumo relativas a período em que o imóvel se encontrava-se locado - Obrigação de caráter pessoal (e não "propter rem") - Afastada a responsabilidade do autor pelos débitos de consumo - Procedimentos de cobrança e corte irregulares - Débito inexigível - Sentença mantida - Recurso improvido